Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004499-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO FONSECA ALVES FILHO

Advogado(s)
:
IGOR VILASBOAS XAVIER, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por JHSF Participações S/A e outro, e por Eduardo Fonseca Alves Filho, irresignados com o acórdão que negou provimento ao recurso. O primeiro alegou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor; o segundo, quanto à análise da confusão patrimonial, defendendo a necessidade de constrição cautelar sobre o valor incontroverso.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e possibilidade de fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.

III – Razões de decidir:
O acórdão impugnado foi proferido com fundamento na legislação pátria e na jurisprudência consolidada, inexistindo os vícios indicados.

Os embargos opostos por JHSF Participações S/A não merecem acolhimento, porquanto é entendimento pacífico que não cabe a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, ante a ausência de condenação na decisão agravada.

Quanto aos embargos de Eduardo Fonseca Alves Filho, não se verifica omissão, pois acórdão enfrentou adequadamente a necessidade de dilação probatória na origem para o exame da confusão patrimonial alegada.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inadmissível o efeito infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão atacado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, quando ausente condenação na decisão agravada.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0746781-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, julgado em 25/09/2024, publicado em 09/10/2024.

TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI n. 2015.0020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado em 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.